Tribunal: TJDFT
Processo: 0749091-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749091-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURINDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela LAURINDA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movida pela agravante em face do DISTRITO FEDERAL, reiterou determinação de suspensão da execução até o trânsito em julgado do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 0727852-20.2022.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e que tem como objeto a definição do índice de correção monetária a ser aplicado sobre o valor devido à agravante. Sustenta a agravante, em síntese, que não subsiste amparo jurídico para suspensão da execução até o julgamento definitivo do referido agravo de instrumento, pois não há previsão legal para tanto e não persiste decisão concessiva de liminar no aludido recurso, que teve provimento negado em segundo grau de jurisdição. Alega que, “...não é necessário o aguardo do trânsito em julgado do retromencionado recurso, pois, o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até a final satisfação da dívida, em consonância ao princípio da razoável duração do processo inserto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB/88, bem como ao 4o do CPC, o qual, na hipótese vertente, deve ter prevalência sobre o princípio da segurança jurídica contido no art. 5o, caput, da CF.” Destaca que a sentença coletiva em que se ampara a execução individual está transitada em julgado e defende que a decisão agravada cria mecanismo para permitir a procrastinação processual pela Fazenda Pública, mediante interposição de reiterados recursos às instâncias superiores, sem previsão legal para tanto. Salienta que não existe recurso dotado de efeito suspensivo passível de justificar o sobrestamento do cumprimento de sentença, que afirma ter sido prolatada pela via inadequada e por Juízo de instância sem competência para tanto, apontando violação aos arts. 313, V, “a”, 921, I, 995 e 1.012, §1o, III, 1.026 e 1.029, do CPC. Impugna o fundamento exarado na decisão agravada consistente na economia processual pela apuração definitiva do valor devido, aduzindo que “...mesmo que se entenda que o princípio da economia processual teria natureza jurídica e estaria previsto nos arts. 37, caput e 70, ambos da CF/88, não pode ele servir como fundamento para a negativa da própria prestação jurisdicional e da entrega do bem da vida à parte que a ele faz jus, após o reconhecimento da procedência da pretensão deduzida pelo ex adverso, encontrando tal princípio e o chamado consequencialismo jurídico limites claros na lei, a qual, conforme visto, permite o prosseguimento em definitivo da execução/cumprimento de sentença, com a prática de todos os atos que importem em alienação do domínio.” Defende que também não há periculum in mora que justifique a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 0727852-20.2022.8.07.0000, pois mesmo que venha a ser hipoteticamente provido o recurso, haverá alteração de pequena monta, relativa a diferença de correção monetária. Sobre o tema, destaca que “...podem ser praticados todos os atos de alienação do domínio sem gerar prejuízo à Fazenda Pública e sem sacrifício da segurança jurídica, eis que há a possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito no contracheque do servidor público, caso da parte credora, o que representa uma típica forma de caução legalmente prevista, restando atendido o que dispõe o art. 520, IV, do CPC. Confira-se o que estabelece o art. 119 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Distrito Federal (Lei Complementar n. 840/2011)”. Busca, em sede eliminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, “...para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do AGI 0727852- 20.2022.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei”, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular no D 53520383. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Quanto à probabilidade do direito, verifica-se, em uma primeira vista, aparente preclusão da matéria debatida no recurso, uma vez que a decisão agravada se limitou a reiterar ordem de suspensão do processo já exarada em repetidos provimentos judiciais anteriores no curso do processo originário. Destaco, inclusive, que já houve interposição de agravo de instrumento precedente contra a mesma determinação de suspensão processual até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0727852-20.2022.8.07.0000, sendo o referido recurso inadmitido, exatamente pelo fato de impugnar despacho que havia se limitado a dar cumprimento à mesma ordem anterior de suspensão processual, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INCABÍVEL. RECURSO CONTRA DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento sem arrimo nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do CPC ou com esteio nas exceções admitidas pelo e. Superior Tribunal de Justiça - STJ. 2. No caso vertente, deve ser mantida a decisão que não conheceu de recurso de agravo de instrumento interposto contra despacho, visto que não possui nenhuma carga decisória, tratando-se apenas de pronunciamento de mero expediente, à inteligência dos comandos emanados dos artigos 203, § 3o; 1.001; e 1.015, todos do Código de Processo Civil - CPC. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1738641, 07355403320228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além da aparente preclusão, que afeta a análise da relevância dos argumentos sustentados no agravo de instrumento, mostra-se inviável a concessão da liminar vindicada, por não se constatar periculum in mora e por ser a medida antecipatória postulada dotada de irreversibilidade. O risco de dano irreparável foi sustentado de forma abstrata no recurso, apenas sob alegação de que a agravante almeja a célere satisfação da dívida, o que representa interesse intrínseco à qualquer execução. Por fim, é patente que a medida postulada liminarmente pela agravante é satisfativa e irreversível, inviabilizando sua concessão por força do disposto no art. 300, § 3o, do CPC, já que o que pretende a recorrente com o prosseguimento do cumprimento de sentença originário é, de fato, a expedição de precatório, antes da resolução da insurgência recursal. Assim, aferido que é irreversível a medida antecipatória pleiteada e que não foi demonstrada suficiente relevância na argumentação sustentada pela agravante, ao menos no que concerne à aparente preclusão da matéria debatida no recurso, não há como se deferir a antecipação de tutela recursal. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 22 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator